Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745164-72.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GABRIEL DE MELO BRANDAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702596-19.2020.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de GABRIEL DE MELO BRANDÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172495350 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que o juízo não teria acesso à ferramenta. Em suas razões recursais, o agravante afirma que este Tribunal de Justiça já se encontra devidamente integrado ao referido sistema, apto a utilizar o SNIPER. Sustenta que o acionamento do sistema SNIPER tem o condão de efetuar, de forma ágil e eficiente, a busca de ativos patrimoniais da parte executada em fontes diferentes das já disponibilizadas pelos sistemas de convênio com o Poder Judiciário, aumentando assim a probabilidade de o credor obter a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Afirma que o indeferimento da pesquisa de dados mediante o uso de tal ferramenta viola o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e o princípio da cooperação, pois a ferramenta está disponível para o Poder Judiciário, a fim de garantir efetividade à prestação jurisdicional célere e eficaz. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de realização da pesquisa no sistema SNIPER. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisum, para que seja realizada a pesquisa de bens do agravado junto ao sistema o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 52629806. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023 às 17:37:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora